Tribunal: TCU
Processo: 045.511/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4615/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 045.511/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dimas Arnaldo Silva Campos (XXX.921.466-XX); Jose Geraldo Souza Lima (XXX.326.396-XX); Maria Aparecida de Oliveira Lopes (XXX.844.636-XX); Mariza das Gracas Fonseca (XXX.227.846-XX); Mary Lucia Lima (XXX.779.686-XX); Priscila de Fatima Faria Lima (XXX.374.866-XX); Rosimere Silva Avelar (XXX.857.026-XX); Tarcizio Macedo de Lima (XXX.308.676-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.